Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702919-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EMBARGADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 40189271) interpostos pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO E OUTROS contra decisão unipessoal deste Relator (ID 39858592), na qual determinei a suspensão/sobrestamento do feito (CPC, art. 313, v, “a”), até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), ou, caso ocorra antes, até decisão (provisória ou definitiva) do STF sobre a matéria; e indeferi o pedido requerido na petição de ID 38827265. A embargante alega a ocorrência de obscuridade na aludida decisão singular. Acerca do apontado vício, aduz que “(...) a decisão não indica qualquer precedente que tramita perante o c. STF, capaz de suspender o processo em epígrafe.” Defende que “(...) não há qualquer determinação de suspensão/sobrestamento dos processos que tratem sobre matéria análoga, da imperativa observância do princípio da anterioridade na aplicação da Lei Complementar n° 190/22, tramitando perante as Cortes Superior e Suprema." Com base nesses argumentos acima sintetizados, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a mácula arguida; a atribuição de efeito suspensivo à apelação; e mais que seja disponibilizado o extrato da conta judicial vinculada a estes autos. Contrarrazões da parte adversa (ID 41291169), pugnando pelo não conhecimento ou pela rejeição dos presentes embargos declaratórios. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 40189271) interpostos pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contra decisão unipessoal deste Relator (ID 39858592), na qual determinei a suspensão/sobrestamento do feito (CPC, art. 313, v, “a”), até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), ou, caso ocorra antes, até decisão (provisória ou definitiva) do STF sobre a matéria; e indeferi o pedido requerido na petição de ID 38827265. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e processuais despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) defeito(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso à baila, primeiramente, cabe destacar que a suspensão/sobrestamento do feito, se deu por cautela, eis que após o advento da LC no 190/2022, publicada em 05/01/2022, brotaram novos debates a respeito da cobrança do ICMS-DIFAL pelos sujeitos ativos da referida exação no exercício do ano-calendário de 2022, os quais inovam a incidência, no particular, da proteção emanada dos comandos normativos emergidos princípio da anterioridade geral e nonagesimal (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”). No âmbito deste Tribunal de Justiça, a 6a Turma Cível, nos autos da Apelação/Remessa Necessária no 0700347-97.2022.8.07.0018, acolheu o incidente de arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial ao julgamento da questão controvertida, submetendo-o ao Conselho Especial para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar (LC) no 190/2022, a teor do disciplinado no art. 97 do Texto Constitucional, no art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), e no art. 287 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT). Por precaução, tendo em conta o princípio da segurança jurídica e da colegialidade, determinou-se o sobrestamento do julgamento daquele processo até que sobrevenha manifestação definitiva do Órgão Especial a respeito daquela temática. Ademais disso, é cediço a pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078), nas quais se discute o momento a partir do qual os Estados poderão cobrar o diferencial de alíquota do ICMS: se de 2022 ou se só em 2023. O julgamento destas ADIs indubitavelmente tem o condão de repercutir no deslinde desta controvérsia, justificando o aguardo do pronunciamento do Tribunal Constitucional, especialmente por conta do pedido de destaque do tema para julgamento em Plenário físico já em fevereiro de 2023 feito pela Presidente da Corte, ministra Rosa Weber. (Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=498947&amp;ori=1. Consulta em:13/12/2022). A ratio decidendi de suspender/sobrestar temporariamente o feito fulcra-se, sobretudo, no afã de alinhar o julgamento desta lide ao posicionamento adotado pelo Pretório Excelso sobre esta temática – cujo julgamento se mostra próximo –, evitando assim eventuais rejulgamentos na hipótese de entendimento diverso, ainda que parcial, do que será firmado no bojo das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. Vê-se, portanto, que não há nenhum vício na decisão embargada passível de correção por esta via recursal, e, em contrapartida, observa-se que a decisão combatida decidiu, de maneira fundamentada, acerca da prudência e do zelo necessários na condução do processo que justificam a suspensão/sobrestamento do feito. Nessa conjuntura, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada(s) – e infundada(s) – mácula(s) na decisão embargada. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá delineado. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ope judicis, feito incidental e laconicamente no bojo da peça dos embargos de declaração, o recebo com base numa interpretação do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) – até para evitar a interposição de novos embargados declaratórios no caso vertente –, e também o indefiro, por não denotar presentes nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida (CPC, art. 1.012, § 4o). Ressalte-se, no ensejo, que a parte requerente pleiteia a concessão desta espécie de medida de urgência sem demonstrar, casuisticamente, o preenchimento dos pressupostos correlacionados, o que reforça a carência de substratos fáticos e jurídicos capazes de lastrear seu deferimento. Concernente ao pedido de disponibilização de extrato da conta judicial vinculado aos presentes autos, o defiro neste ensejo, tendo em conta a comprovação apresentada no ID 40189271. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. TAMBÉM NESTA OPORTUNIDADE, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO, E DEFIRO A DISPONIBILIZAÇÃO À EMBARGANTE DE EXTRATO DA CONTA JUDICIAL VINCULADA AOS PRESENTES AUTOS (VIDE DOCS. DE ID 40189271). À Secretaria da 6a Turma Cível para as providências cabíveis. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Após o dessobrestamento, prossiga-se com o cumprimento da parte final da decisão de ID 39858592: A fim de se evitar eventual alegação de nulidade futuramente, DETERMINO – APÓS O EXAURIMENTO O PRAZO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO ACIMA ORDENADO – QUE O PROCESSO RETORNE À ORIGEM PARA A DEVIDA INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARA OS FINS DO ART. 1.010, § 1o, DO CPC, MEDIANTE AS DEVIDAS CAUTELAS DE PRAXE. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator